Tribunal: TJDFT
Processo: 0702085-36.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTANDO MATRICULADO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PENSÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O magistrado cumpre o dever de fundamentar suas razões decidir quando observa os limites da lide, nos termos do Art. 489, § 1o, IV, do CPC; fundamentar a sentença não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos.

2. O alcance da maioridade civil pelo Alimentando não exonera, por si só, a obrigação alimentícia afeta ao genitor, subsistindo a obrigação decorrente do vínculo de parentesco.

3. Persiste a obrigação de prestar alimentos ao genitor quando o Alimentando não possuir condições de se sustentar e provar a necessidade da pensão para suprir suas necessidades básicas.

4. A filha maior de idade que esteja cursando faculdade faz jus à prestação alimentícia, notadamente no caso de estar desempregado. No entanto, é possível, por ser apto e capaz, que busque se inserir no mercado de trabalho para fins de complementação de renda.

5. A pensão alimentícia, nesses casos, deve estender-se até que a filha complete os estudos superiores ou profissionalizantes, com idade razoável, e possa prover a própria subsistência.

6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.